Tribunal: STF
Processo: HC 203838
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Dosimetria. Causa de diminuição de pena, fração e regime inicial de cumprimento. 4. Quantidade e diversidade das drogas são circunstâncias que, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa 5. A quantidade e a diversidade das drogas já foram utilizadas para agravar a pena-base, de modo que não podem servir também para se graduar o redutor na fração mínima. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.